Tribunal: TJES
Processo: 0010168-35.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010168-35.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JACIBERA ALENCAR FERREIRA e outros

APELADO: JOSE ALENCAR DA CRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Jaciberá Alencar Ferreira contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por José Alencar da Cruz, condenando o requerido a (i) desmembrar o imóvel objeto da lide e outorgar escritura definitiva, sob pena de multa diária; (ii) pagar lucros cessantes mensais de R$ 1.000,00 desde a data da compra até a regularização do imóvel; e (iii) indenizar o autor em R$ 25.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se operou-se a prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar se a sentença é nula por ser
extra petita
; (iii) avaliar a suposta inépcia da petição inicial por ausência de pedido e causa de pedir; e (iv) examinar a viabilidade jurídica da obrigação de desmembramento do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002 à pretensão de indenização por danos materiais e morais fundada em inadimplemento contratual ocorrido em 1997, conforme regra de transição do art. 2.028 do CC.

4. A contagem do prazo prescricional segue, como regra geral, a teoria objetiva da actio nata, segundo a qual o marco inicial se dá no momento da violação do direito, independentemente da ciência do titular da pretensão. A aplicação da vertente subjetiva dessa teoria — que considera o início do prazo apenas a partir da ciência do dano — constitui exceção, restrita a hipóteses especiais e devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso concreto.

5. A pretensão de exigir a outorga de escritura pública de imóvel não se sujeita à prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de obrigação de fazer juridicamente infungível.

6. Não há nulidade da sentença por extrapolação dos limites do pedido, pois o desmembramento do imóvel, embora não requerido expressamente como pedido final, o foi como tutela provisória e o interesse da parte na tutela definitiva é inferível a partir de interpretação sistemática da petição inicial (art. 322, §2º, do CPC).

7. A petição inicial é apta, por conter elementos suficientes para delimitar a causa de pedir e o pedido, conforme interpretação sistemática e de boa-fé do art. 322, § 2º, do CPC.

8. A alegação de impossibilidade jurídica do desmembramento por afronta ao art. 65 do Estatuto da Terra não merece acolhida, tanto por consistir em inovação recursal quanto por estar comprovado nos autos que a área é classificada como urbana.

9. A obrigação de desmembramento e regularização do imóvel decorre do próprio contrato de compra e venda, sendo de responsabilidade do promitente vendedor viabilizar a transferência formal da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de indenização por inadimplemento contratual, conforme art. 205 do CC/2002 e art. 2.028 do mesmo diploma.

2. A pretensão de outorga de escritura definitiva de imóvel não se sujeita à prescrição, salvo em caso de usucapião, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Não é nula a sentença que determina o desmembramento do imóvel quando o pedido é logicamente inferível da exordial e formulado como tutela antecipada.

4. A obrigação de desmembramento e regularização do imóvel decorre do próprio contrato de compra e venda, sendo de responsabilidade do promitente vendedor viabilizar a transferência formal da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 189, 205 e 2.028; CPC, arts. 98, §§2º e 3º, 99, §§2º e 3º, 322, §2º, e 85, §11; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.034.650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.060.578/SP, Rel.ª Min. MariaIsabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.160.426/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; TJES, ApCiv n. 5018604-82.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20.02.2025; TJMG, ApCiv n. 1.0000.22.185615-6/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 15.12.2022; TJMG, ApCiv n. 1.0000.25.096745-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE JACIBERÁ ALENCAR FERREIRA
contra a r. sentença de fls. 294/296, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ ALENCAR DA CRUZ
,

nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando o ora recorrente (i) a proceder com o desmembramento do imóvel objeto da presente demanda e outorgar escritura pública definitiva de compra e venda, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00; bem como a (ii) pagar, a título de lucros cessantes, o montante de R$ 1.000,00 mensais, no período entre a data que o autor comprou o imóvel até a data de sua regularização por parte da ré; e (iii) a pagar indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 25.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, haja vista que o contrato de compra e venda citado na exordial foi celebrado em 22/07/1997 (fls. 22/23), tendo o autor ajuizado a presente demanda somente em 05/04/2011, ou seja, quase 14 anos depois; (ii) a r. sentença
a quo
é nula, por ser
extra petita
, pois, além de não existir pedido alternativo para o desmembramento de qualquer área, também não houve pleito de condenação da apelante em perdas e danos; (iii) a petição inicial é inepta ante a ausência da causa de pedir e do pedido principal que lhe diz respeito; (iv) revela-se descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelado; (v) o desmembramento da área objeto da demanda é obrigação de impossível cumprimento, uma vez que o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural, na forma do art. 65, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64); (vi) além de não haver pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, não há provas suficientes para a procedência da demanda neste ponto; (vii) não há prova de abalo à integridade emocional do apelado apta a configurar dano moral indenizável.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
, na medida em que operada a prescrição da pretensão indenizatória ventilada pelo autor, diante do transcurso do lapso decenal, previsto no art. 205 do CC, desde os fatos que embasam a causa de pedir da pretensão reparatória, que remonta, como ela própria afirma, ao “fato de a ré [ora apelante] não ter formalizado a escritura do imóvel” (fl. 10), em que pese tal dever estivesse circunscrito e estabelecido desde a compra e venda do imóvel, em 20 de julho de 1997 (fls. 22 e 23).

Não por outro motivo a sentença vergastada impôs a obrigação de pagar lucros cessantes desde “a data em que o autor comprou o imóvel” (fl. 295-verso).

Destaco não depreender dos autos elementos capazes de corroborar a aplicação,
in casu
, da teoria
actio nata
subjetiva - que fora invocada pelo apelado em sede de contrarrazões recursais -, devendo prevalecer a regra geral (
actio nata
objetiva), insculpida no art. 189 do CC, segunda a qual: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão”.

O próprio c. STJ, aliás, reconhece que “a teoria da
actio nata
em sua vertente
subjetiva
tem aplicação em situações absolutamente
excepcionais
” (STJ, REsp n. 2.034.650/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024), assentando, ainda, a Corte Superior que “adota como
regra
para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da
actio nata
, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.578/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

E,
in casu
, razões inexistem para encampar a tese de que a ciência da violação ao direito se daria em 2010, como afirma o autor, uma vez que advém do não cumprimento da obrigação de outorgar escritura pública e desmembrar a área que remonta ao tempo do negócio jurídico, como o próprio autor afirma à exordial, veja-se,
in litteris
:

“Desta forma,
a partir daquele momento o Autor tomou posse do terreno
em área determinada, na qual confronta pela frente corn a rua Domineu Rody Santana, do lado esquerdo de quem vem da Rodovia ES-010, com um terreno onde funciona uma hípica, do lado direito e os fundos com o terreno da Ré no qual tem uma casa construída (doc. 06). O terreno foi pelo Autor cercado, e, onde efetivou a plantação de algumas árvores frutíferas e coqueiros. (doc. 07).)

Buscando regularizar a situação do seu imóvel o Autor verificou junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente que não poderia providenciar a respectiva matrícula e escritura em razão da Ré não haver realizado a regularização do desmembramento da sua parte do terreno
(...)

Contudo,
desde a data do contrato a Ré nunca se importou em regularizar a situação do imóvel
. Sendo certo que a Autor ficou impedido de realmente utilizar a sua propriedade de forma livre, pois não tinha segurança jurídica para construir, plantar ou fazer qualquer benfeitoria no seu terreno.

(...)

O Autor já cumpriu integralmente sua obrigação, qual seja, o pagamento integral do bem ora em litígio.

Entretanto, já se passaram mais de 13 (treze) anos sem que a Autora tenha demonstrado interesse em outorgar definitivamente a escritura do imôvel ao Autor
.”

Assim, considerando-se o escoamento
in albis
do prazo prescricional decenal, afeto à responsabilidade contratual, previsto no art. 205 do CC, entre os fatos que constituem a causa de pedir da pretensão indenizatória (1997) e o ajuizamento da ação (2011), inevitável se acolher a prejudicial de mérito da prescrição -
apenas, adiante-se, em relação à pretensão indenizatória por danos materiais e morais
.

Esclareço, neste ponto, a aplicabilidade ao caso do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/
2002
, conquanto o curso da prescrição tenha se iniciado em
1997
, portanto, sob a vigência do CC/
1916
, por força da regra de transição insculpida no art. 2.028 do CC.

É que considerando que, quando da vigência do CC/
2002
(em 11/01/2003), não havia decorrido metade do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/
1916

para as ações de natureza pessoal, devem ser aplicadas as regras do novel código civil, no caso, os 10 anos estabelecidos no art. 205 do CC/
2002
, ante a relação contratual firmada entre as partes (STJ, REsp n. 1.658.663/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019).

De outro lado,
não viceja a alegada prescrição da obrigação de fazer
consistente na outorga de escritura pública do imóvel objeto da demanda, uma vez que, consoante jurisprudência firme, “o direito potestativo do promitente comprador de exigir a outorga da escritura definitiva só pode ser extinto pela prescrição aquisitiva decorrente de usucapião, o que não foi alegado nem demonstrado nos autos” (TJES, Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5018604-82.2021.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 2. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem concluiu que não está sujeita à prescrição ou decadência "a ação que busca o cumprimento de obrigação de fazer juridicamente infungível mediante a outorga de escritura ou adjudicação de imóvel", nos termos da jurisprudência desta Corte
. Incide, à espécie, a Súmula n. 83/STJ. 2. A determinação de ressarcimento dos pagamentos junto ao fisco municipal pelas instâncias ordinárias encontra respaldo no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais. Rever tal conclusão esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.160.426/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018.)

Destaco, por fim, que a prejudicial de mérito da prescrição consubstancia
matéria de ordem pública
, portanto, cognoscível a qualquer tempo, mesmo que não alegada na instância primeva, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR E PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N.º 919. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO TERMO INICIAL CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão
(AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (...) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)

Dito isso, e remanescendo intocada a sentença no capítulo em que impõe a obrigação de outorga de escritura pública e de desmembramento da área referente ao imóvel objeto da lide, cumpre examinar as alegações de que a sentença seria
extra petita
por não ter sido formulado pedido de desmembramento da área, o que acarretaria, ademais, inépcia da inicial.

Neste ponto, todavia,
razão não assiste ao apelante
.

A uma, porque o pedido de desmembramento consta da tutela antecipada requerida à exordial, cuja confirmação, em sentença, é consectário lógico do exaurimento da cognição do Juízo
a quo
.

Além disso, é possível inferir de forma sistemática, a partir da exordial, o pedido de desmembramento não apenas como tutela provisória, mas também definitiva, sendo cediço que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, consoante dispõe o art. 322, §2º, do CPC.

Daí porque, também, não viceja a alegação de inépcia da inicial, ao argumento de falta de pedido ou causa de pedir, que são perfeitamente inferidos da peça inaugural.

Por fim, a r. sentença merece ser mantida incólume, no que tange à imposição da obrigação de fazer alusiva ao desmembramento do imóvel e à subsequente outorga de escritura pública definitiva, uma vez que, como bem assentado na r. sentença, o desmembramento e a regularização do imóvel são providências que incumbem aos promitentes vendedores, que devem preceder ao ato de transferência do imóvel. O mesmo se diga em relação à outorga de escritura pública que foi expressamente prevista na cláusula 5ª do contrato particular de compra e venda (fl. 22).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PARTE DE IMÓVEL - DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA - ATO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURAÇÃO - UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO BUSCADO - CONFIGURAÇÃO. É cediço que os requisitos de legitimidade e interesse de agir devem ser aferidos em abstrato, sendo necessário apenas que o juízo verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscado pelo demandante, o que é corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
O promitente comprador tem legitimidade e interesse em exigir que o promitente vendedor providencie toda documentação necessária para lavratura de escritura de parte de imóvel adquirido, e sobre o qual incide o regime de copropriedade, o que inclui a obrigação de providenciar a extinção do condomínio existente ou desmembramento para lavratura de escrituras individualizadas de acordo com a cota parte de cada herdeiro
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.185615-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 11/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - APARTAMENTO - AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAÇÃO DO VENDEDOR PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPERTINÊNCIA. -
O desmembramento de imóvel em unidades autônomas, providência que cabe exclusivamente ao vendedor, depende de trâmite específico que exige apresentação de inúmeros documentos a fim de verificar a viabilidade, autorização do Município e pagamento das taxas
, não podendo ser suprido pelo Poder Judiciário por mera decisão. - Eventual descumprimento de obrigação estabelecida em sentença deve ser discutido em fase de Cumprimento de Sentença com possibilidade de aplicação de sanções. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.096745-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 26/05/2025)

Não prospera, ademais, a alegação de que o desmembramento seria inviável por força do art. 65 do Estatuto da Terra, que prevê: “o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural”.

Em primeiro lugar, porque a tese aventada consiste em
inovação recursal
, na medida em que não ventilada na instância primeva, de modo que seu conhecimento, nesta sede, implicaria supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, depreende-se da prova pericial que a área objeto da lide é “
gleba urbana
” (fl. 197) - o que é corroborado pela certidão de perímetro urbano DPU nº 018/2013 averbada no cartório de registro de imóveis, conforme fl. 330.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESPÓLIO DE JACIBERÁ ALENCAR FERREIRA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prejudicial de mérito da prescrição estritamente em relação à pretensão indenizatória (a título de lucros cessantes e danos morais), mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

Por consectário, diante da sucumbência recíproca caracterizada pelo acolhimento de dois dos quatro pedidos formulados à exordial,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada; e, diante da inexistência de condenação e ante a natureza específica da obrigação de fazer, sem proveito econômico aferível, (ii) fixar, aos patronos de ambas as partes,
honorários
advocatícios sucumbenciais equivalentes a 10% do valor da causa, oportunidade em que
DEFIRO
a gratuidade de justiça a ambas as partes, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §§2º e 3º, do CPC), diante da ausência de elementos aptos a infirmar as hipossuficiências alegadas, de modo a prevalecer a presunção oriunda das autodeclarações, na forma do art. 99, §§2º e 3º, também do CPC.

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do parcial provimento dado ao recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.